Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PRAZO DE EMENDA. RAZOABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. Nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. In casu, a tese sobre a legitimidade extraordinária do SINDICATO não pode ser acolhida, já que a petição inicial do cumprimento individual da sentença prolatada nos autos da ação coletiva no 59888/96 foi proposta apenas em nome dos próprios servidores interessados e beneficiados pelo título executivo coletivo. Como o SINDICATO não atuou como substituto processual dos filiados, não se pode admitir a regularidade da representação processual dos exequentes por meio da procuração outorgada pelo SINDICATO, que sequer é parte no processo. O prazo concedido para a regularização da representação processual foi razoável e superior ao indicado no artigo 104, §1o, do Código de Processo Civil. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não podem ser invocados para respaldar o recebimento de petições iniciais que não atendem aos requisitos legais ou para admitir a suspensão do feito por prazo excessivo e desrazoável. Além disso, o dever de cooperação e a boa-fé processual devem ser observados no cumprimento tempestivo das determinações judiciais. A emenda da petição inicial não foi integralmente cumprida por nenhum dos exequentes, o que impossibilita o prosseguimento do feito.